Tribunal: TJES
Processo: 0002628-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002628-76.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MESSIAS GAMA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, arma de fogo, munições, materiais destinados à mercancia ilícita e dinheiro em espécie, absolvendo-os quanto aos crimes previstos nos arts. 307 e 333 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de um dos apelantes; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e devidamente fundamentada; (iii) determinar a adequação da fração utilizada para a exasperação da pena-base; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito resta comprovada por auto de apreensão e laudo pericial definitivo que atestam a natureza ilícita e a quantidade significativa dos entorpecentes, bem como a apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos típicos da traficância.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma harmônica e convergente sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para comprovar a autoria delitiva, inexistindo elementos capazes de infirmar sua credibilidade.

5. As circunstâncias da prisão, o local conhecido pela intensa traficância, a diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

6. A exasperação da pena-base mostra-se legítima quando lastreada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a grande quantidade e a variedade das drogas, aliadas aos diversos petrechos apreendidos.

7. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação à atividade criminosa, especialmente diante da apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, constituem prova suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A exasperação da pena-base é legítima quando devidamente fundamentada na quantidade, diversidade dos entorpecentes e nas circunstâncias da prática delitiva.

3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. A apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico afasta a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.329.088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.03.2013; STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE MESSIAS GAMA DE OLIVEIRA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 16251787, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa e 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ambos no regime semiaberto, absolvendo-os das imputações relativas aos delitos dispostos nos arts. 307 e 333 do CP, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais de
JOSÉ
(ID nº 16251787), nas quais a Defensoria Pública pleiteia, em suma, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado com a fração máxima de diminuição da reprimenda.

Razões recursais de
MARCELO
(ID nº 16586768), nas quais a Defesa requer a absolvição do réu pela fragilidade probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento aos apelos (ID nº 16251806 e 17060343).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 17376061).

Eis o breve relatório. À revisão.
Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento presencial
, conforme requerido na petição ID nº 17399918.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002628-76.2024.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE MESSIAS GAMA DE OLIVEIRA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 16251787, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa e 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ambos no regime semiaberto, absolvendo-os das imputações relativas aos delitos dispostos nos arts. 307 e 333 do CP, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais de
JOSÉ
(ID nº 16251787), nas quais a Defensoria Pública pleiteia, em suma, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado com a fração máxima de diminuição da reprimenda.

Razões recursais de
MARCELO
(ID nº 16586768), nas quais a Defesa requer a absolvição do réu pela fragilidade probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento aos apelos (ID nº 16251806 e 17060343).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 17376061).

Eis o breve relatório. À revisão. Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento presencial, conforme requerido na petição ID nº 17399918.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Receba meus cumprimentos, presidente dessa sessão, receba meus cumprimentos, desembargadora, relatora Rachel Durão Correia Lima, demais desembargadores; ilustre representante do Ministério Público, serventuários de justiça, oficiais de justiça, meus colegas advogados que aqui estão presentes.

Excelência!

Hoje a defesa vem a essa sessão para poder sustentar um pedido de apelação criminal em razão de uma sentença condenatória na qual a defesa irresignada interpôs o presente recurso.

A sentença condenatória que condenou o apelante a uma pena de sete anos e quinze dias pelo delito de tráfico de drogas com causa de aumento pelo uso de arma de fogo no contexto da traficância.

E eu serei breve na minha sustentação oral. A condenação foi construída essencialmente sobre o depoimento dos policiais militares. O Correu assume a propriedade da droga, e não há prova concreta de que o apelante Marcelo de fato exercia aquela traficância. Aqui, a defesa não quer trazer que a prova policial não seria válida. O que a defesa quer mostrar é que a palavra policial precisa dialogar com outros elementos do processo para que a gente possa ter certeza de que a palavra dos policiais condiz com a verdade dos fatos. Ou seja, quando há uma dúvida razoável, não há uma condenação legítima.

Os depoimentos dos corréus, eles são uníssonos desde a prisão em flagrante. Inclusive, a defesa cuidou de levar no inquérito também uma testemunha que presenciou os fatos. Infelizmente, essa testemunha não conseguiu comprovar em juízo o testemunho dela, o depoimento dela, em razão de que, durante a audiência, até mesmo de uma forma um pouco intimidatória, o policial militar disse ter certeza de que não havia mais ninguém no local. Quando a testemunha foi colocada na sala virtual, ela entrou em prantos e começou a chorar e não teve condição de prestar o depoimento, se negou a prestar, por estar na presença da testemunha condutora, que era policial.

Dessa forma, o fundamento do juízo sentenciante de que a defesa poderia ter trazido uma testemunha para poder corroborar com o pedido, de fato, tentamos levar, mas infelizmente esse foi ocorrido trágico e não conseguimos ouvir a testemunha para poder corroborar o depoimento que ela havia prestado na fase inquisitorial.

Mas, passado essa tese de absolução que a defesa requer, que aplica-se o artigo 386, havendo incerteza em relação à traficância por parte do apelante Marcelo, caso vossas excelências entendam pela manutenção da condenação, é imprescindível reexaminar a dosimetria, excelência, porque apenas a base foi elevada sob o fundamento de diversidade e quantidade de droga, balança de precisão, material para embalo.

Nesse ponto, eu gostaria de pontuar o seguinte, Esses elementos são inerentes ao próprio tipo penal do artigo 33. Inclusive, o juízo sentenciante, na fundamentação, ele coloca que a droga estaria armazenada na residência. Como se armazenar drogas na residência fosse uma circunstância excepcional. Sendo que, na verdade, faz parte do elemento do tipo penal do tráfico de drogas, terem depósito, trazer consigo, manter sob sua posse e valorá-lo negativamente, sem demonstrar a gravidade concreta, no entendimento aqui da defesa, seria uma fundamentação genérica. É por isso que a defesa pede o afastamento dessa valoração negativa.

Na dosimetria, o juízo sentenciante valora negativamente duas circunstâncias, que seriam as circunstâncias do crime e os motivos do crime, e ele utiliza a mesma fundamentação para as duas circunstâncias. Ou seja, não existe uma fundamentação concreta, não existe uma fundamentação individualizada para cada circunstâncias, apenas repetindo os elementos do tipo penal.

Assim, a defesa requer pelo afastamento da valoração negativa dessas circunstâncias.

E passo agora à análise da aplicação do privilégio. O juízo sentenciante também afastou o privilégio. Ele entendeu que o contexto não permitiria a aplicação do privilégio. Só que não há nos autos nenhum elemento concreto que demonstre dedicação habitual à atividade criminosa. Se os elementos que estariam ali presentes, a balança, a droga, o material para embalo, é suficiente para afastar o privilégio, o tráfico privilegiado, como os senhores, vossas excelências que têm o notório saber jurídico conhecem, que é para poder diferenciar um pequeno traficante, uma pessoa que acabou de se inserir ali, de um grande traficante.

Então, se uma pessoa começa a traficar e ela tem ali a droga, o material para embalo e a balança, não poderá aplicar o privilégio, então não faz sentido, porque qualquer pessoa que começar a traficar e precisar desses elementos, não vai poder receber a aplicação da minorante.

A defesa também gostaria de trazer luz a alguns pontos de que o apelante é réu primário, sim. Não existe nenhuma sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante. Ele é possuidor de bons antecedentes, inclusive, isso é reconhecido na dosimetria e não integra organização criminosa, não se dedica à atividade criminosa. A Defesa comprovou exaustivamente que o apelante Marcelo sempre trabalhou, ela trouxe toda a documentação, Marcelo trabalhava, teve já carteira assinada por um longo período, inclusive, até pouco antes desse episódio, desse fato criminoso. Além de ser pescador, a defesa também comprova isso.

E, mais uma vez, foi, a defesa repete, foi afastada a minorante do tráfico privilegiado.

E também foi utilizado na fundamentação para afastar a minorante de que ações penais em curso, inquéritos sobre investigação seriam suficientes para poder afastar. E a defesa gostaria de trazer esclarecimento de que o apelante Marcelo é réu primário, ele possui um processo de homicídio, ele foi impronunciado no processo de homicídio, a defesa também comprova isso, e aí houve um recurso de apelação a favor da decisão de impronúncia que o Ministério Público interpôs.

Mas até o presente momento, o apelante Marcelo não tem nenhuma sentença condenatória transitada em julgado.

Ou seja, a defesa ainda gostaria de destacar que o tema 1139 do STJ, ele veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. E também em respeito ao princípio da presunção de inocência, porque um processo sem trânsito em julgado não é capaz de provar que o apelante se dedica à atividade criminosa. Ou seja, não há nos autos nenhuma comprovação a respeito disso.

Outro ponto também, já chegando ao final, é que foi utilizado a quantidade e a variedade dos entorpecentes para poder valorar negativamente as circunstâncias. E depois, na terceira fase da dosimetria, foi utilizada novamente a mesma fundamentação. Foi utilizada novamente a variedade e a quantidade de drogas, mais uma vez, configurando o bis e idem.

Nesse sentido, a defesa cita o tema 1.154 do STJ, que estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida por si só não são suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado e que veda a exclusão automática da minorante apenas pelo volume, exigindo demonstração de que o réu integra organização criminosa ou faz do crime o seu meio de vida.

Então, excelências, a defesa se manifesta nesse sentido.

Em síntese, pela absolvição ou, caso vossas excelências não entendam pelo afastamento das valorações negativas das circunstâncias e motivos do crime e pela aplicação do privilégio.

E é assim que a defesa se manifesta e agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimentando a doutora Bianca pela sua sustentação oral, peço retorno dos autos para analisar dois pontos suscitados por V.Exa. na tribuna.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE MESSIAS GAMA DE OLIVEIRA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa e 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ambos no regime semiaberto, absolvendo-os das imputações relativas aos delitos dispostos nos arts. 307 e 333 do CP, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões recursais,
JOSÉ
, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia, em suma, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado com a fração máxima de diminuição da reprimenda.

Já a defesa de
MARCELO
requer, em suas razões recursais, a absolvição do réu pela fragilidade probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11h10min, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva foram surpreendidos por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito substancial quantidade de entorpecentes, consistentes em maconha, crack, cocaína e “pac”, além da quantia de R$ 118,00 em espécie, indicativa de atividade ilícita.

Relata, ainda, a denúncia que, no mesmo contexto, os denunciados transportavam ilegalmente uma arma de fogo, consistente em um revólver calibre .38 Special, municiado, sendo que ambos resistiram ativamente à abordagem policial, e o denunciado Marcelo tentou evadir-se do local portando a arma, vindo a entrar em luta corporal com os agentes.

Assevera, por fim, que as circunstâncias da prisão, o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e o dinheiro encontrado evidenciam que as substâncias ilícitas destinavam-se à comercialização, a saber:

(...) no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11:10 horas, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, neste município, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva, traziam consigo 04 (quatro) “unidades de maconha”, 43 (quarenta e três) “pedras de crack”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 01 (uma) sacola contendo 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No mesmo contexto os denunciados transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, com a numeração 0270394 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Revelam os autos que os Policiais Militares em patrulhamento preventivo, no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes ilícitos, após receberem informações acerca de dois indivíduos praticando tráfico de drogas, visualizaram o denunciado José saindo de uma residência, ocasião em que ao perceber a aproximação da Guarnição arremessou algo em direção ao referido imóvel, razão pela qual foi imediatamente abordado.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os militares avistaram diversas “pedras de crack” jogadas no chão da residência, momento em que foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo este resistido à ordem Policial, oferecendo resistência ativa, conforme auto de resistência de fls. 43 do ID 54379179.

Consta ainda que, os militares adentraram no imóvel e visualizaram o denunciado Marcelo com um revólver em punho se evadindo do local, sendo rapidamente alcançado e detido. Ato contínuo, Marcelo resistiu a abordagem de maneira ativa, entrando em luta corporal com os militares, conforme auto de resistência de fls. 44 do ID 54379179.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas no terreno, onde localizaram 43 (quarenta e três) “pedras de crack” e 02 (duas) sacolas contendo o total de 04 (quatro) “unidades de maconha”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. Ademais, ao ser conduzido à Delegacia, Marcelo ofereceu aos policiais a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para não ser preso.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas (...).

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 04 (quatro) pedaços de maconha, pesando 595g (quinhentas e noventa e cinco) gramas, uma sacola de cocaína, pesando 650g (seiscentos e cinquenta gramas), 43 (quarenta e três) pedras de crack (10 gramas), 17 (dezessete) unidades de PACK (05 gramas), uma arma de fogo calibre .38, 05 (cinco) munições ogival, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, centenas de pinos de cocaína vazios e dezenas de frascos de “loló” vazios, além de R$ 118,00 (cento e dezoito) reais em espécie.

Já a autoria imputada ao apelante Marcelo (incontroversa quanto ao réu José) encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O policial militar Samuel Sousa Marques, na condição de testemunha, afirmou em juízo que, após denúncia de tráfico de drogas, a guarnição dirigiu-se ao local indicado, onde visualizou o corréu José Messias dispensando entorpecentes ao perceber a aproximação policial, bem como avistou o réu Marcelo na porta da residência, portando um revólver, o qual empreendeu fuga para o interior do imóvel. Informou que, durante a abordagem, constatou-se que Marcelo tentou se desfazer de uma arma de fogo e de uma sacola contendo cocaína, lançando-os no vaso sanitário, onde foram localizados semissubmersos, estando o réu com as mãos molhadas, circunstância compatível com a tentativa de ocultação dos objetos ilícitos. Relatou, ainda, que Marcelo resistiu à prisão e ofereceu vantagem indevida aos policiais para não ser conduzido, fato registrado em vídeo juntado aos autos.

No mesmo sentido, o policial militar Wendel Nogueira da Silva, sob o crivo do contraditório, confirmou ter visualizado Marcelo portando arma de fogo na porta da residência, fugindo em seguida para o banheiro do imóvel. Noticiou que, após a entrada dos policiais, foram encontrados no vaso sanitário um revólver e entorpecentes, além de haver drogas espalhadas pelo quarto, reforçando a vinculação direta do réu ao material apreendido. O depoente também afirmou que Marcelo resistiu à abordagem e ofereceu quantia em dinheiro para ser liberado, corroborando integralmente a narrativa apresentada pelo policial Samuel.

Assim, os relatos harmônicos e convergentes evidenciam que o réu Marcelo detinha a posse da arma de fogo e dos entorpecentes encontrados no interior da residência, bem como que atuou de forma consciente e voluntária, restando suficientemente demonstrada a autoria delitiva, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base
apenas
em razão do vetor negativo das circunstâncias do delito, “
já que além da diversidade e quantidade de entorpecentes, havia material para embalo de drogas, balança de precisão e dinheiro, bem como o réu usava a residência para armazenar os entorpecentes e demais materiais ilícitos
”, o que reputo idôneo.

Com relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para a referida circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado requerido pelos apelantes, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

E, no caso em comento, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024), como no caso em voga.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora para negar provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE MESSIAS GAMA DE OLIVEIRA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa e 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ambos no regime semiaberto, absolvendo-os das imputações relativas aos delitos dispostos nos arts. 307 e 333 do CP, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões recursais,
JOSÉ
, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia, em suma, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado com a fração máxima de diminuição da reprimenda.

Já a defesa de
MARCELO
requer, em suas razões recursais, a absolvição do réu pela fragilidade probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11h10min, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva foram surpreendidos por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito substancial quantidade de entorpecentes, consistentes em maconha, crack, cocaína e “pac”, além da quantia de R$ 118,00 em espécie, indicativa de atividade ilícita.

Relata, ainda, a denúncia que, no mesmo contexto, os denunciados transportavam ilegalmente uma arma de fogo, consistente em um revólver calibre .38 Special, municiado, sendo que ambos resistiram ativamente à abordagem policial, e o denunciado Marcelo tentou evadir-se do local portando a arma, vindo a entrar em luta corporal com os agentes.

Assevera, por fim, que as circunstâncias da prisão, o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e o dinheiro encontrado evidenciam que as substâncias ilícitas destinavam-se à comercialização, a saber:

(...) no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11:10 horas, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, neste município, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva, traziam consigo 04 (quatro) “unidades de maconha”, 43 (quarenta e três) “pedras de crack”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 01 (uma) sacola contendo 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No mesmo contexto os denunciados transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, com a numeração 0270394 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Revelam os autos que os Policiais Militares em patrulhamento preventivo, no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes ilícitos, após receberem informações acerca de dois indivíduos praticando tráfico de drogas, visualizaram o denunciado José saindo de uma residência, ocasião em que ao perceber a aproximação da Guarnição arremessou algo em direção ao referido imóvel, razão pela qual foi imediatamente abordado.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os militares avistaram diversas “pedras de crack” jogadas no chão da residência, momento em que foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo este resistido à ordem Policial, oferecendo resistência ativa, conforme auto de resistência de fls. 43 do ID 54379179.

Consta ainda que, os militares adentraram no imóvel e visualizaram o denunciado Marcelo com um revólver em punho se evadindo do local, sendo rapidamente alcançado e detido. Ato contínuo, Marcelo resistiu a abordagem de maneira ativa, entrando em luta corporal com os militares, conforme auto de resistência de fls. 44 do ID 54379179.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas no terreno, onde localizaram 43 (quarenta e três) “pedras de crack” e 02 (duas) sacolas contendo o total de 04 (quatro) “unidades de maconha”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. Ademais, ao ser conduzido à Delegacia, Marcelo ofereceu aos policiais a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para não ser preso.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas (...).

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 04 (quatro) pedaços de maconha, pesando 595g (quinhentas e noventa e cinco) gramas, uma sacola de cocaína, pesando 650g (seiscentos e cinquenta gramas), 43 (quarenta e três) pedras de crack (10 gramas), 17 (dezessete) unidades de PACK (05 gramas), uma arma de fogo calibre .38, 05 (cinco) munições ogival, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, centenas de pinos de cocaína vazios e dezenas de frascos de “loló” vazios, além de R$ 118,00 (cento e dezoito) reais em espécie.

Já a autoria imputada ao apelante Marcelo (incontroversa quanto ao réu José) encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O policial militar Samuel Sousa Marques, na condição de testemunha, afirmou em juízo que, após denúncia de tráfico de drogas, a guarnição dirigiu-se ao local indicado, onde visualizou o corréu José Messias dispensando entorpecentes ao perceber a aproximação policial, bem como avistou o réu Marcelo na porta da residência, portando um revólver, o qual empreendeu fuga para o interior do imóvel. Informou que, durante a abordagem, constatou-se que Marcelo tentou se desfazer de uma arma de fogo e de uma sacola contendo cocaína, lançando-os no vaso sanitário, onde foram localizados semissubmersos, estando o réu com as mãos molhadas, circunstância compatível com a tentativa de ocultação dos objetos ilícitos. Relatou, ainda, que Marcelo resistiu à prisão e ofereceu vantagem indevida aos policiais para não ser conduzido, fato registrado em vídeo juntado aos autos.

No mesmo sentido, o policial militar Wendel Nogueira da Silva, sob o crivo do contraditório, confirmou ter visualizado Marcelo portando arma de fogo na porta da residência, fugindo em seguida para o banheiro do imóvel. Noticiou que, após a entrada dos policiais, foram encontrados no vaso sanitário um revólver e entorpecentes, além de haver drogas espalhadas pelo quarto, reforçando a vinculação direta do réu ao material apreendido. O depoente também afirmou que Marcelo resistiu à abordagem e ofereceu quantia em dinheiro para ser liberado, corroborando integralmente a narrativa apresentada pelo policial Samuel.

Assim, os relatos harmônicos e convergentes evidenciam que o réu Marcelo detinha a posse da arma de fogo e dos entorpecentes encontrados no interior da residência, bem como que atuou de forma consciente e voluntária, restando suficientemente demonstrada a autoria delitiva, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base
apenas
em razão do vetor negativo das circunstâncias do delito, “
já que além da diversidade e quantidade de entorpecentes, havia material para embalo de drogas, balança de precisão e dinheiro, bem como o réu usava a residência para armazenar os entorpecentes e demais materiais ilícitos
”, o que reputo idôneo.

Com relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para a referida circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado requerido pelos apelantes, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

E, no caso em comento, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024), como no caso em voga.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.